Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS POR TERCEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.000, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
3. Uma vez que não se vislumbra relação jurídica entre as partes e que os documentos cuja apresentação pleiteia a autora dizem respeito a estudos técnicos e científicos que foram produzidos por terceiros, e, não, pela ré, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e X, do CPC.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da autora, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.